Tribunal: TJPA
Processo: 0803128-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803128-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NORMA MARIA GATINHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0803128-96.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

AGRAVADA:
NORMA MARIA GATINHO FERREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA E DECLARAÇÃO NA CERTIDÃO DE ÓBITO. RECURSO CONTRA DECISÃO LIMINAR. PRESENTE A FUMAÇA DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0803128-96.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

AGRAVADA:
NORMA MARIA GATINHO FERREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
, que deferiu pedido de tutela antecipada em AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por
NORMA MARIA GATINHO FERREIRA
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Em relação aos requisitos da concessão da tutela de urgência, em uma análise prima facie, vejo que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como perigo de dano, pois a farta documentação carreada aos autos, mormente, a escritura pública de união estável (id.20915911), lavrada no dia 26/09/2019, onde as partes narram que viviam em união estável há 18 (dezoito) anos, ou seja, a união estável teve início quando o falecido tinha 73 (setenta e três) anos a época, não tendo o réu, no momento, carreado aos autos qualquer prova de que o falecido não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais.

O perigo de dano está no fato de que a pensão se trata de verba alimentar para a subsistência da autora e sua família, e, o seu não pagamento, poderá causar danos irreversíveis, especialmente, durante a pandemia de COVID-19.

Diante de tais reflexões, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requestada, na forma dos arts. 294 e ss do CPC.

Face ao exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, e, determino ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM que proceda ao pagamento da pensão por morte a autora, companheira do senhor SIMPLÍCIO CORRÊA, falecido em 11/10/2019, sob pena de multa diária valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos em caso de descumprimento,

CITE-SE o réu para CUMPRIR, COM URGÊNCIA, A LIMINAR, e, querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia.”

Aduz o agravante que a agravada ingressou com a ação ordinária sob o argumento de que teria convivido por 18 anos com o falecido companheiro, Sr. Simplício Correa, servidor público municipal que veio a óbito no dia 11.10.2019.

Relatou que segundo a agravada, a mesma compareceu a sede da agravante e solicitou o pagamento de pensão por morte, ressaltando que a união estável fora reconhecida em escritura pública carreada aos autos, tendo a pretensão sido indeferida sob o argumento de que a autora/agravada não constaria como dependente do servidor no cadastro de previdência municipal.

Em sede de tutela de urgência o Magistrado
a quo
concedeu a medida e determinou o pagamento de pensão por morte a autora, sob pena de multa diária no valor equivalente a 05 salários mínimos em caso de descumprimento.

O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a inexistência dos requisitos inerentes à concessão da tutela de urgência.

Assevera que a exibição do vínculo afetivo supostamente existente foi promovida apenas mediante escritura pública, lavrada no ano de 2019, meses antes do falecimento do servidor, a partir de declarações da Demandante e do falecido. Naquela altura, o servidor encontrava-se com 91 anos, idade manifestamente avançada, detendo a Recorrida cerca de 54 anos.

Alega que embora a diferença etária entre ambos não constitua impedimento à constituição da união estável, é forçoso concluir que não há exibição nos autos de que o servidor, então aposentado, naquele momento com mais de 90 (noventa) anos, encontrava-se na plenitude de sua saúde e do exercício de sua capacidade civil.

Destaca que não foi apresentada aos autos qualquer prova de que o servidor estivesse com comprometimento de suas faculdades mentais, questão essa que foi detectada pelo Juízo de 1º Grau e que serviu de fundamento à decisão recorrida.

Afirma que a peculiaridade do caso concreto torna indispensável a demonstração de outros elementos capazes de exibir a efetiva existência da união estável em questão, o que não foi honrado pela interessada, circunstância essa que se tornou ainda mais relevante a partir da constatação de que o servidor não havia cadastrado a Recorrida como sua dependente para fins previdenciários.

Alega ainda que não foi demonstrado que existia relação de dependência econômica entre ela e o falecido, portanto não preencheu os requisitos legais estabelecidos na lei Municipal 8466/05, eis que no momento do falecimento do servidor não demonstrou a existência de união estável, nos moldes legalmente impostos.

Assevera que a decisão agravada é claramente contraria a legislação municipal, citando o art. 6, §2º da lei nº. 9448/19. Desta forma, aduz que sem o reconhecimento judicial da união estável, mediante ação própria, não há como deferir a concessão de pensão, considerando que a Recorrida não estava inscrita no órgão previdenciário, impossibilidade essa que se torna ainda mais relevante, diante das particularidades do presente caso concreto acima suscitadas, notadamente diante da ausência de provas robustas da existência da união estável.

Assim, alega que não há que se falar em probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a inexistência de tais requisitos suficiente para justificar a revisão da decisão de 1º Grau.

Ao final requereu:

“a) seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo;

b) seja, ao final, dado provimento ao presente recurso para reformar o provimento agravado, reconhecendo-se a impossibilidade e inexistência de obrigação de atendimento a pretensão da Recorrida.”

A analisar o pedido liminar do presente agravo, a Desembargadora relatora, à época, negou efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões. ID 6617927.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID 7227968.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, a questão versa quanto a decisão que concedeu a tutela antecipada e deferiu em favor da agravada o recebimento de pensão por morte, em razão do falecimento do Sr. SIMPLÍCIO CORRÊA, em 11.10.2019.

Como dito, neste momento, cabe apenas a verificação quanto a existência dos requisitos necessários para a concessão ou não da tutela antecipatória.

De acordo com o que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência: verificação de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (
fumus boni iuris
) e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os requisitos mencionado encontram-se lavrados nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
(grifei)

Segundo o doutrinador
Luiz Guilherme

Marinoni,
a probabilidade do direito, “
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
.”

Enquanto que perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é o perigo hábil que reside na manutenção do status quo, que poderá tornar inútil a garantia ou posterior realização do direito.

De acordo com a lição do doutrinador
Fredie Didier Jr

“(...) a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”).

In casu
, em que pese a alegação do agravante quanto inexistência dos requisitos necessários para a concessão do benefício, entendo, para fins de tutela antecipada que mostra-se presente a fumaça do bom direito, posto que existe nos autos escritura pública de união estável, o que a priori, demonstra a relação conjugal duradoura entre a agravada e o falecido. Assim como, consta na certidão de óbito do Sr. Simplício Correa, que o mesmo mantinha união estável com NORMA MARIA GATINHO FERREIRA. ID 20915911.

Em sendo assim, com base no art. 1723 do CC, “
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”.

Portanto, para que seja configurada a união estável basta que se mostre a existência de uma união contínua, duradoura e pública entre as partes, sendo a escritura pública um pus para a caracterização da relação conjugal entre as partes. Vale acrescentar que a certidão de óbito do falecido, teve como declarante Eliete Macial Correa, filha do falecido, a qual declarou a agravada como convivente em união estável com o mesmo.

Portanto, é inadmissível a alegação de ausência do requisito relativo ao fumus boni iuris.

Ademais, com relação ao periculum in mora, não se pode ignorar que se trata de verba alimentar, a qual possui caráter de urgência.

Segue entendimento da Corte com relação ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AGRAVADA COMO DEPENDENTE DO EX-SEGURADO. QUALIDADE DE COMPANHEIRA E DE CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6°, INCISO I, §5° DA LC ESTADUAL N° 39/2002. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA MODIFICAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PENSÃO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a agravada demonstrou a plausibilidade do direito invocado através de vários documentos, comprovando a condição de companheira e a constância de união estável, mantendo relação pública e duradoura com o ex-segurado Inácio Castro Barroso à época do óbito, ocorrido em 14/01/2017.

2. Presente o fundado receio de perigo de dano inverso, diante do nítido caráter de verba alimentar do benefício de pensão por morte.

3. Ausentes os requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, para a reforma da decisão agravada. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(5058576, 5058576, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-18)

Desta forma, conforme demonstrado não há motivos para dar provimento ao presente recurso, ante a existência dos requisitos necessários verificados na decisão guerreada.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/05/2022